Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO CONSTATADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. A Embargante alega que há omissão no acórdão, pois, apesar de estar assistida pela Defensoria Pública, não houve suspensão da exigibilidade quanto a condenação em honorários advocatícios.
6. Não foram apresentadas contrarrazões.
7. Da análise dos autos, constata-se que assiste razão à Embargante, pois, de fato, não houve menção à suspensão da exigibilidade a ela garantida em razão da hipossuficiência.
8. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes, integrando ao item 14 do acórdão o seguinte trecho: “A exigibilidade dos honorários arbitrados ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à Recorrente.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.